Tribunal: TJBA
Processo: 8027815-17.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027815-17.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESDRAS DE JESUS SILVA e outros (5) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DA VERBA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por policiais militares contra sentença que julgou improcedente o pedido de implantação do adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre os vencimentos, com reflexos em horas extras, férias, 13º salário e demais verbas legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes têm direito subjetivo ao adicional de periculosidade previsto no art. 92, inciso V, alínea “p”, da Lei Estadual nº 7.990/2001, independentemente de regulamentação específica pelo Poder Executivo; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar a implantação e o pagamento da verba pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR O adicional de periculosidade previsto no art. 92, V, “p”, da Lei Estadual nº 7.990/2001 possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação administrativa para sua implementação, em respeito ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput). A concessão judicial da verba sem a prévia regulamentação implica violação ao princípio da separação dos poderes, vedando-se ao Judiciário substituir-se ao Executivo na criação de direitos patrimoniais não regulamentados (Súmula Vinculante 37 do STF). Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem a impossibilidade de compelir o Estado ao pagamento do adicional de periculosidade sem a edição de norma específica, considerando, ainda, que os riscos da atividade policial já são parcialmente contemplados pela Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: O adicional de periculosidade previsto no art. 92, V, “p”, da Lei Estadual nº 7.990/2001 possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica para ser exigível. É vedado ao Poder Judiciário determinar a implantação e pagamento do adicional de periculosidade sem a edição da norma regulamentadora, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 37, X; CE/BA, art. 48, caput; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, V, “p”. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000284-34.2018.8.05.0127, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 29.04.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0500283-41.2019.8.05.0080, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 11.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027815-17.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ESDRAS DE JESUS SILVA e outros (5), e como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11